Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-97.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA. INDUÇÃO AO INADIMPLEMENTO PERANTE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. MERO INCONFORMISMO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos em face do acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso e não o proveu.
2. O embargante alega a ocorrência de supostas omissões e contradições relacionadas à licitude do contrato de consultoria administrativa, à sua natureza jurídica, à alegação de inadimplemento prévio do consumidor e à existência de tratativas que demonstram a ciência e consentimento do cliente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas à apreciação desta Turma Recursal consistem em verificar: (i) se houve omissão quanto ao enfrentamento do fundamento que reconheceu a ilicitude do objeto contratual diante da indução do consumidor à inadimplência; (ii) se houve omissão quanto à ausência de tratativas efetivas com o credor; e (iii) se houve contradição quanto à imputação de responsabilidade da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. No presente caso, não há qualquer omissão a ser sanada. O julgamento foi categórico ao reconhecer que o contrato celebrado entre as partes possui objeto ilícito, na medida em que a estratégia empresarial adotada pela embargante consistiu em condicionar a suposta renegociação da dívida ao inadimplemento deliberado perante a instituição financeira credora, a qual não anuiu ao pacto. Essa prática, como expressamente consignado no julgado, configura nulidade absoluta, nos termos do art. 299 do Código Civil, combinado com os arts. 104, II, e 166, II, do mesmo diploma, pois subverte o polo credor legítimo, transferindo obrigações para terceiro sem consentimento do titular do crédito e da propriedade resolúvel do bem. O vício decorre do próprio objeto jurídico contratado, e não de sua execução, o que afasta qualquer alegação de validade ou de cumprimento parcial.
7. Do mesmo modo, não há contradição na determinação de devolução dos valores pagos. Uma vez reconhecida a nulidade do negócio jurídico em razão do objeto ilícito, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, conforme determina o próprio Código Civil. Por ocasião do julgamento, foi esclarecido que a restituição deve ocorrer de forma simples, corrigida monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação. Essa solução decorre diretamente da invalidade estrutural da avença e busca evitar o enriquecimento sem causa — não se tratando de penalidade, mas de consequência natural do desfazimento do contrato nulo. Nesse contexto, os embargos tentam reabrir matéria já enfrentada, o que não se compatibiliza com os estreitos limites previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.